Tribunal: STF
Processo: ARE 1404078
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em uma melhor análise da questão jurídica devolvida ao meu conhecimento, reputo relevantes as razões recursais articuladas no agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo (e. Doc. 17). Dessa forma, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada (e. Doc. 15).



    A matéria impugnada ' extensão, aos aposentados e pensionistas da extinta Companhia Ferroviária Estadual (FEPASA), do reajuste salarial assegurado aos servidores então em atividade naquela empresa paulista ', apresenta natureza constitucional, pois diz respeito à invocação da paridade prevista no Texto da Constituição Federal até o advento da EC 41/2003. 



    2. Julgo prejudicado o agravo interno (e. Doc. 17), restabelecendo a análise do recurso extraordinário com agravo.



    E, assim o fazendo, anoto que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que o reajuste pleiteado seria mera decorrência direta de cláusulas previstas em acordo coletivo de trabalho, as quais fixaram, aos servidores da ativa, um reajuste automático de dois salários-mínimos e meio. Na parte pertinente à questão ora controvertida, o correspondente acórdão recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – FEPASA – COMPLEMENTARÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO – PRETENSÃO AO PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO CELEBRADO EM 1.995/1.996 – POSSIBILIDADE.



    (...).



    4. No mérito, direito adquirido à extensão do aumento geral, observado o piso salarial da categoria, concedido aos empregados da ativa, pensionistas e inativos, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual nº 9.343/96.



    5. Inocorrência de violação ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República.



    (...).



    9. Ação de procedimento ordinário julgada improcedente em primeiro grau.



    10. Sentença reformada.



    11. Ação julgada procedente, fixados os ônus decorrentes da sucumbência.



    12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.



    Tal o contexto, reputo que se mostra inafastável a aplicação, na espécie, do Tema 256 do repertório da Repercussão Geral, em sede do qual (RE 603.451) foi fixada a seguinte tese:



    Afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário-mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial.



    Como se vê, o Colegiado Estadual contrariou o entendimento de aplicabilidade vinculante emanado do Plenário desta Corte.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 256/RG, reconsidero a decisão agravada (e. Doc 15) e determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que seja observado o disposto no caput do art. 1.039 e no inciso II do art. 1.040, ambos do Código de Processo Civil.



    Invertam-se os ônus a sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator